Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA E OPERADORA RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELAS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBAROGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa à solidariedade existente entre a operadora e a administradora do plano de saúde, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do CDC, por integrarem a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante.

3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.